Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715258-16.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: MARCOS TORRES AMORIM, ILVA PEQUENO SA CARVALHO EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO L'ESSENCE DU PARC, ILVA PEQUENO SA CARVALHO, MARCOS TORRES AMORIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, além dos Embargos de Declaração opostos por Marcos Torres Amorim (Id. 26201991), também foram opostos Embargos de Declaração pela Ré/Reconvinte Ilva Pequena Sá Carvalho (Id. 26453286). Desse modo, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os Embargados Marcos Torres Amorim e Condomínio do Edifício Léssence Du Parc para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por Ilva Pequena Sá Carvalho (Id. 26453286). Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora